Tribunal: TJMT
Processo: 1001241-20.2025.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001241-20.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TATIELLY FREITAS DE SOUZA - CPF: 049.946.841-46 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ÁUDIO DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO. FATURAS UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DÉBITO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto por
TATIELLY FREITAS DE SOUZA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

2.

Inicialmente, rejeita-se a impugnação à concessão da gratuidade de justiça, formulada nas contrarrazões recursais. Uma vez que, deferido o benefício pelo juízo de primeiro grau, competia à parte impugnante demonstrar a ausência dos pressupostos legais. Não tendo sido produzida prova nesse sentido, mantém-se a presunção de hipossuficiência da parte beneficiária.

3.

A parte recorrente alega desconhecer a origem do débito no valor de
R$ 509,30
, inscrito em seu nome nos cadastros de inadimplentes, sustentando jamais ter contratado qualquer produto ou serviço junto à empresa recorrida.

4.

É certo que a jurisprudência consolidada reconhece que a simples apresentação de telas sistêmicas e documentos produzidos unilateralmente pela própria instituição não constitui, por si só, prova suficiente da contratação de serviços bancários.

5.

Contudo, no caso em análise, a instituição financeira não se limitou à apresentação de documentos unilaterais. O conjunto probatório apresentado inclui elementos que conferem maior robustez à demonstração da contratação, notadamente os diversos registros de biometria facial (id. 312114995), os quais reforçam a autenticidade do vínculo contratual.

6.

Aplica-se ao caso a
Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso
, segundo a qual “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

7.

Os extratos das faturas do cartão de crédito (id. 312114974 a 312114994) evidenciam movimentações recorrentes, incluindo o pagamento e o refinanciamento de algumas, reforçando a verossimilhança das declarações e a utilização habitual e consciente do serviço.

9. Conforme mencionado na sentença recorrida:

“
Dá análise dos autos e das provas, dessume-se que, embora a parte Requerente alegue que não possui relação jurídica com a empresa Ré, esta comprova que a Autora contratou os serviços de cartão de crédito, tendo efetuado compras, e inclusive efetuado o pagamento de algumas faturas, fato este que descaracteriza a hipótese da ocorrência de fraude.

Outrossim, trouxe ainda a Requerida os documentos de Id nº 188222938, que se refere ao cadastro biométrico, além das faturas do cartão de crédito da Autora.

Considerando as provas de contratação do cartão de crédito junto à Ré, com faturas inadimplidas, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito
."

8.

A empresa recorrida satisfez o encargo probatório que lhe foi imputado por aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, confirmando a relação jurídica e a originalidade do débito questionado.

9.

Demonstrada a legitimidade da contratação e consequente débito, a negativação configura exercício regular de direito em face da inadimplência, não havendo que se falar em dano moral.

10.

A sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto por TATIELLY FREITAS DE SOUZA e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

12.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se os benefícios da justiça gratuita.

13.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025